Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. A constitucionalidade do artigo 14 da Lei 10.826/2003 já foi objeto de exame e afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 3112/DF. Atipicidade afastada.
2. Materialidade e autoria comprovadas.
3. Correta a análise desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do crime. Necessidade, todavia, de reduzir o quantum da exasperação, adotando-se o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, para cada circunstância desfavorável. Redução proporcional da pena de multa.
4. Mantém-se o regime semiaberto em face da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33 §§ 2o e 3o do Código Penal).
5. Tendo o Réu permanecido preso durante todo o processo, e não havendo alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que fundamentaram a prisão, mantém-se a segregação na sentença condenatória.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.